Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA ATRIBUÍDA À GENITORA. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE VISITA PATERNA. VIABILIDADE. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ausência de designação da audiência de conciliação não tem por consequência necessária a desconstituição da sentença proferida, uma vez que a sua nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, o que não restou comprovado na espécie.

2. Antes de se configurar como direito do genitor que não detém a sua guarda, a convivência com o filho objetiva, primordialmente, atender o melhor interesse da criança, proporcionando-lhe assistência emocional, por meio da construção dos laços familiares, que devem ser estabelecidos, igualmente, entre o pai e a mãe.

3. O convívio com os pais é de suma relevância para o desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social da criança, devendo privilegiar-se o tanto quanto possível o contato dos menores com ambos os núcleos familiares, o que somente deve ser restringindo em casos excepcionais, visando, sempre, o melhor interesse da criança.

4. Como o principal vetor a nortear a regulamentação de visitas consiste em atender o melhor interesse da criança e não tendo a genitora arguido qualquer motivo apto a impedir que a infante conviva com a família paterna, entende-se que a pretensão recursal do autor de conviver com a filha em finais de semanas alternados, em feriados (alternados), nos dias de aniversário do genitor e dos avós paternos e metade das férias escolares, atende aos interesses da menor.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.